Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os reajustes anuais de planos de saúde, têm, em regra, o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Referidos reajustes, quando relacionados a planos coletivos de saúde, não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais se destinam aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998.

2) A necessidade de dilação probatória para comprovação de alegada abusividade no reajuste de plano de saúde coletivo inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, por afastar o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado.

3) Agravo de instrumento desprovido.